Tribunal: TJSP
Processo: 1080299-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência que reconheceu a nulidade do título executivo em razão da falta de exigibilidade, liquidez e certeza. Insurgência do embargado.

SECURITIZAÇÃO. Contrato Particular de Cessão e Transferência de Crédito, Responsabilidade Solidária e outras avenças. Pacto no qual a embargante, ora recorrida, figurou como devedora solidária. Tratou-se de operação de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência que reconheceu a nulidade do título executivo em razão da falta de exigibilidade, liquidez e certeza. Insurgência do embargado.

SECURITIZAÇÃO. Contrato Particular de Cessão e Transferência de Crédito, Responsabilidade Solidária e outras avenças. Pacto no qual a embargante, ora recorrida, figurou como devedora solidária. Tratou-se de operação de securitização de créditos, e não de operação de fomento mercantil. Embargada que, na qualidade de securitizadora, pode acionar os embargantes-cedentes, não apenas na hipótese de vícios nos títulos, mas também em casos de inadimplemento injustificado da sacada. Responsabilidade do cedente e codevedora pela liquidação dos direitos de créditos cedidos à embargada, não se podendo falar em nulidade da cláusula de recompra.

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. O Condomínio executado, representado pela então síndica em exercício, ora apelada, cedeu créditos relativos às contribuições de condomínio edilício.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Legitimidade da embargante. Contratação de coobrigação do cedente pela inadimplência dos devedores. Termos aditivos que detalharam os títulos. A embargante se responsabilizou solidariamente pelo pagamento do débito através do contrato principal e aditivos, sendo irrelevante o fato de ter sido desligada de seu empregador. Eventual ausência de notificação é suprida pela citação. O Cedente recebeu parte do valor, mas não o repassou à cessionária. Os pagamentos ao credor primitivo, de forma indevida, restaram incontroversos. Demais títulos inadimplidos. A nota promissória é uma garantia no valor limite das operações.

TRANSAÇÃO. Transação efetivada nos embargos à execução opostos pelo codevedor, para quitação de parte da dívida, tem eficácia somente entre os transatores. Inteligência do art. 277 do Código Civil. Orientação do C. STJ. Sentença reformada. Recurso provido.